Tribunal: CARF
Processo: 10660.723316/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723316/2014-67
RESOLUÇÃO
1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDERSON FRENHAM - ME E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDERSON FRENHAN – ME (fls.
3.137/3.165) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito
tributário cobrado.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/86) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, em
função de suposta infração de omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada. Houve arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, apesar de
intimado, não teria apresentado documentos de sua escrituração e que esta escrituração seria
imprestável para determinar o lucro real (art. 530, II, “b”, e III do RIR/99). Os tributos foram
acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada. Também houve a imputação de
responsabilidade tributária ao administrador EDSON FRENHAN, com fundamento nos arts. 135 e 137
do CTN.
3.
A DRJ bem sintetizou os elementos relevantes descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 87/136) que fundamentou a autuação:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 87/135, no qual o agente fiscal
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou nos presentes lançamentos de exigência de IRPJ, de CSLL, de
contribuição para o PIS e de Cofins (processo administrativo no
10660.723316/2014-67), além de lançamento na área do IRRF, cujo crédito
tributário é controlado no processo administrativo no 10660.723317/2014-10.
No referido Termo de Verificação Fiscal, informa a autoridade fiscal que a
presente ação fiscal teve como foco inicial a inconsistência entre as receitas
declaradas e as movimentações financeiras da contribuinte.
Esclarece que as análises fiscais que balizaram a auditoria compreenderam, entre
outros, exames documentais e contábeis das operações da empresa nos períodos
de 2010 a 2012 (originalmente estava previsto o exame apenas do ano de 2011),
incluindo procedimentos de diligências e depoimentos prestados pelo contador,
administrador, ex-empregados e alienantes/adquirentes de veículos.
Informa que a fiscalizada é uma empresa, cujo administrador foi investigado,
acusado e denunciado no curso da operação Jackpot, em conjunto com a Polícia
Federal, por suposta participação no cometimento do ilícito de lavagem de
dinheiro em uma organização criminosa que comandava o jogo do bicho,
ensejando a ação no 0707.12.005668-4, que tramita na 1a Vara Criminal da cidade
de Varginha-MG.
Aduz que a empresa atua no seguimento de veículos usados e de intermediação
de financiamentos bancários e que é constituída sob a modalidade de empresa
individual, adotando o nome de seu titular Éderson Frenhan.
Ressalta que, em sede de denúncia elaborada pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, consta contra ela a seguinte acusação: “A partir do ano de 2003,
o acusado Ederson passou a utilizar a empresa supra para apoiar e otimizar o
funcionamento da organização, p,.ex, emprestando motocicletas que eram usadas
para recolher as apostas; descontando cheques recebidos dos apostadores do
jogo ilegal; “lavando” e mesclando o expressivo volume de recursos financeiros
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
3
auferidos ilicitamente, diariamente, com outros licitamente auferidos; realizando
negócios juntamente, tendo como beneficiário seu irmão Israel, dentre outros.”
Por outro lado, destaca que, entre os anos-calendário de 2010 a 2012, a empresa
não declarou nenhum débito em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), e tampouco apresentou DACON (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais).
A seguir, relata o agente fiscal que expediu diversos termos de intimação e
reintimação fiscal, por meio dos quais solicitou da contribuinte, dentre outras, a
apresentação dos livros Caixa, Diário e Razão, as notas fiscais de entrada e de
saída, bem assim planilhas contendo a relação de todos os veículos que foram
adquiridos e/ou alienados no período, com a informação dos respectivos valores e
números de CPF/CNPJ dos adquirentes/alienantes.
Após sucessivos pedidos de prorrogação, o atendimento se deu de forma parcial.
Destaca também a autoridade fiscal que, a partir dos extratos bancários das
diversas instituições financeiras em que a contribuinte mantinha contas de
depósito, elaborou planilha na qual identificou diversos lançamentos a crédito
nessas contas correntes.
Intimada a comprovar a origem dos aludidos depósitos em suas contas bancárias,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a contribuinte não
logrou fazê-lo.
Esclarece o agente fiscal que, em razão da inexistência de documentos fiscais -
apenas algumas notas de consignação de veículos -, considerou os mencionados
créditos (não comprovados) em contas correntes nos bancos Sicoob, Santander e
Banco do Brasil, como receitas omitidas.
Elabora, então, relatório consolidado das receitas apuradas, sem a definição de
sua natureza, quais sejam, receitas provenientes da atividade a varejo de
automóveis, camionetas e utilitários ou recursos da atividade de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários ou recursos de
origem ilícita mesclados com recursos de origem lícita.
Informa também o agente fiscal que, em face da insignificante apresentação de
documentos contábeis no período fiscalizado, bem assim da flagrante constatação
de elementos contábeis e fiscais sem qualquer consistência, o que teria restado
confirmado a partir dos diversos depoimentos colhidos no curso da ação fiscal,
promoveu o arbitramento dos lucros da pessoa jurídica, adotando a norma
imponível que correspondesse a menor alíquota, em razão da citada
impossibilidade de identificação da natureza das receitas.
Esses fatos embasaram os já mencionados lançamentos de IRPJ, CSLL,
contribuição para o PIS e Cofins, cujo crédito tributário é controlado no presente
processo administrativo no 10660.723316/2014-67, com fulcro nos seguintes
enquadramentos legais: a) omissão de receitas - art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
4
c/c o art. 537 do RIR/99; e b) arbitramento dos lucros - art. 530, incisos II e III, do
RIR/99.
Por outro lado, a autoridade fiscal, também a partir dos mesmos extratos
bancários das diversas instituições financeiras em que a contribuinte mantinha
contas de depósito, elaborou outra planilha na qual identificou diversos
lançamentos a débito nessas contas correntes.
Intimada a comprovar a saída de recursos de suas contas bancárias, ou seja, a
identificar os beneficiários dos pagamentos ou dos recursos, bem assim a
operação e a causa dos pagamentos, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a contribuinte também não logrou fazê-lo.
Esses fatos embasaram o lançamento de IRRF, cujo crédito tributário é controlado
no processo administrativo no 10660.723317/2014-10, com fulcro nos seguinte
enquadramento legal: tributação na fonte da saída de recursos da empresa, pelo
pagamento sem causa ou de operações não comprovadas - art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995 c/c os arts. 674 e 675 do RIR/99.
De se destacar que, em todos os lançamentos, a autoridade fiscal aplicou a multa
qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 e inciso II do art.
957 do RIR/99.
Segundo o agente fiscal, teria restado caracterizado, em tese, o evidente intuito
de fraude, em face da intenção dolosa, consciente e reiterada da contribuinte de
declarar parcialmente suas receitas e de não recolher integralmente os tributos
federais devidos.
Por fim procedeu o agente fiscal à responsabilização pessoal do Senhor Ederson
Frenham, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, com fundamento no art. 137, III, “c” c/c o art.
135, III, ambos do CTN.
4.
Inconformada, a Recorrente EDERSON FRENHAN – ME apresentou Impugnação (fls.
2.209/2.221). Inicialmente, a DRJ converteu o julgamento em diligência, por meio de Resolução
(fls. 3.017/3.021), pois constatou que o responsável EDERSON FRENHAN não teria sido intimado da
autuação:
Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente
processo retornar à Delegacia da Receita Federal em Varginha (MG), para que o
Senhor Ederson Frenham, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, seja cientificado dos autos de
infração de fls. 03/85, bem assim do Termo de Verificação Fiscal de fls. 87/135,
que é parte integrante dos autos de infração.
5.
Após a intimação determinada pela DRJ, o responsável também interpôs
Impugnação (fls. 3.026/3.038), acompanhada de documentos comprobatórios.
6.
Em seguida, a DRJ apreciou as defesas, rejeitando-as por meio de acórdão (fls.
3.109/3.125) ementado da seguinte forma:
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. EXCESSO
DE PODERES. PROVA.
Existindo prova cabal de que o administrador do contribuinte pessoa jurídica agiu
com infração de lei e com excesso de poderes, exsurge a responsabilidade
tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
É regular o procedimento de fiscalização que examina os extratos bancários para
verificar a compatibilidade entre a movimentação financeira e os valores
declarados ao fisco, em constatando relevante disparidade. Não justificando, o
contribuinte, a origem dos créditos bancários, é lícito e um dever do Fisco
proceder ao lançamento por presunção de receita omitida, com fulcro no artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITAS DE NATUREZAS DISTINTAS. APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Na impossibilidade de identificação, pela Fiscalização, para cada uma das diversas
atividades do contribuinte, dos valores das correspondentes receitas, é lícito o
procedimento fiscal que considera, na apuração do lucro arbitrado, o percentual
mais favorável ao contribuinte, no caso, o de 8%,(oito por cento), acrescido de
20% (vinte por cento).

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.

LANÇAMENTOS DECORRENTES. Por se tratar de exigências reflexas realizadas com
base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do
imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos
decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
A Recorrente EDERSON FRENHAN – ME interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.137/3.165),
sustentando em síntese que o acórdão recorrido seria nulo por não ter examinado documento
relevante juntado; a análise feita pelo acórdão acerca do Parecer Técnico Contábil juntado aos
autos seria contraditória; a Recorrente seria intermediadora de financiamentos para a aquisição
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
6
dos automóveis, sendo indevida a cobrança sobre o valor total recebido; a origem dos valores
estaria comprovada, sendo necessário o cancelamento da exigência, vez que ausente a certeza
necessária à autuação; o arbitramento do lucro seria indevido e tal base de cálculo não se
confunde com o “arbitramento de receita”; a origem dos depósitos estaria comprovada no Laudo
Econômico Financeiro do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do MP/MG; a
existência de depósito bancário, por si só, não constitui renda; a qualificação da multa seria
improcedente.
8.
Em 08/08/2019 e 16/01/2020, a Recorrente apresentou manifestações juntando
aos autos o Acórdão no 1301-003.952, proferido por esta Turma Ordinária, em que foi negado
Recurso de Ofício interposto no PAF no 10660.723317/2014-10, envolvendo a exigência relativa ao
IRRF. Informa que a DRJ cancelou a infração discutida naqueles autos e requer a aplicação do
mesmo entendimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário de EDERSON FRENHAN – ME foi interposto em 27/07/2017 (fls.
3.178), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 3.136), em petição assinada
por seu representante legal. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
10.
Preliminarmente, entendo que deve ser analisada questão relevante a respeito da
ciência do responsável tributário EDERSON FRENHAN sobre o acórdão da DRJ, levantada em
memoriais pela Recorrente (fls. 3.243/3.273).
11.
Consultando os autos, verifico que, inicialmente, não havia sido realizada a
intimação do responsável tributário EDERSON FRENHAN a respeito da autuação fiscal para
apresentação de impugnação, tendo a ciência se limitado à contribuinte pessoa jurídica. Este fato
foi reconhecido pela DRJ, que por meio de Resolução (fls. 3.017/3.021) determinou a intimação do
responsável, tendo este apresentado sua defesa em seguida (fls. 3.026/3.107). Veja-se os termos
da decisão proferida em primeira instância:
Cientificada dos autos de infração de fls. 03/85, a contribuinte EDERSON
FRENHAM – ME apresentou a impugnação de fls. 2.209/2.221.
Já em relação ao Senhor Ederson Frenham, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, não consta que
o mesmo tenha sido cientificado dos referidos autos de infração, bem assim do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 87/135, que é parte integrante dos autos de
infração.
Ora, consoante relatado, o agente fiscal procedeu à responsabilização pessoal do
Senhor Ederson Frenham, CPF no 961.882.516-72, com fundamento no art. 137,
III, “c” c/c o art. 135, III, ambos do CTN.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
7
Após fundamentar a sua convicção, com apoio em doutrina e jurisprudência, o
autor do procedimento fiscal expressamente consignou no referido Termo de
Verificação Fiscal;
“(...) Assim sendo, abaixo discrimino a pessoa que no nosso entendimento,
por tudo que foi apurado pela fiscalização, deve ser responsabilizada pelo
auto de infração ora lavrado.
Sr. EDERSON FRENHAN, CPF no xxx.xxx.xxx-xx=> Administrador da Empresa
Ederson Frenhan ME;”
Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente
processo retornar à Delegacia da Receita Federal em Varginha (MG), para que o
Senhor Ederson Frenham, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, seja cientificado dos autos de
infração de fls. 03/85, bem assim do Termo de Verificação Fiscal de fls. 87/135,
que é parte integrante dos autos de infração.
Transcorrido o prazo de impugnação, retorne-se a esta Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Brasília (DF).
12.
Após o acórdão da DRJ, foi expedida a Intimação no 0271/2017 (fls. 3.126), tendo
como destinatária a pessoa jurídica EDERSON FRENHAN – ME:

13.
Ou seja, não foi expedida a intimação em nome da pessoa física do responsável
EDERSON FRENHAN, dando-lhe ciência do acórdão da DRJ. Houve, portanto, o mesmo equívoco que
havia sido cometido quando da intimação a respeito da autuação, corrigido pela DRJ por meio da
Resolução citada.
14.
Apesar de o responsável tributário ser o administrador da pessoa jurídica
qualificada como contribuinte nestes autos, tais sujeitos não se confundem, conforme art. 49-A do
Código Civil, sendo imprescindível a expedição de intimação própria direcionada à pessoa física,
dando-lhe ciência do conteúdo da decisão e possibilitando a esta a interposição de Recurso
Voluntário. A ausência de tal intimação leva à nulidade dos atos processuais, em função da
evidente preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72. Além
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723316/2014-67
8
disso, não há que se falar em ausência de prejuízo, especialmente porque, conforme
entendimento pacificado pela Súmula Carf no 172, a pessoa jurídica qualificada como contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária ao administrador, o que
inviabilizaria o reexame de matéria relevante debatida no acórdão recorrido.
15.
Vale destacar que as demais manifestações protocoladas após o Recurso Voluntário
foram feitas em nome da pessoa jurídica. Por isso, não há como se falar em comparecimento
espontâneo para fins de suprimento da intimação (art. 239, § 1o, do CPC).
16.
Diante desses elementos, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que expeça intimação em nome da
pessoa física EDERSON FRENHAN, dando-lhe ciência do acórdão proferido pela DRJ e facultando-lhe a
interposição de Recurso Voluntário. Transcorrido o prazo para a interposição do recurso, os autos
devem ser remetidos ao Carf para julgamento, independentemente de distribuição.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3281
DF CARF MF
Original